Tribunal: STF
Processo: ARE 1577302
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - Ação de repetição de indébito tributário -Município de São Paulo - Taxa de Fiscalização de Anúncios (TFA)- Sentença de procedência — Base de cálculo - Extensão do anúncio — Inadmissibilidade - Ausência de correlação com o custo da fiscalização — Recurso a que se NEGA PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, o art. 77, do Código Tributário Nacional, prevê que as taxas serão exigidas pelos entes da Federação, tendo como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ou colocado à disposição do contribuinte.



    O art. 1º da Lei Municipal 13474/02 regula a TFA:



    Art. 1º A Taxa de Fiscalização de Anúncios, fundada no poder de polícia do Município, tem como fato gerador a atividade municipal de fiscalização do cumprimento da legislação disciplinadora da ordenação, exploração ou utilização, por qualquer meio ou processo, de anúncios nas vias e nos logradouros públicos, ou em locais deles visíveis ou audíveis ou, ainda, em quaisquer recintos de acesso ao público. Parágrafo único. Para efeito de incidência da Taxa, consideram-se anúncios quaisquer instrumentos ou veículos de comunicação visual, audiovisual ou sonora de mensagens, inclusive aqueles que contiverem apenas dizeres, desenhos, siglas, dísticos ou logotipos indicativos ou representativos de nomes, produtos, locais ou atividades de pessoas fisicas, jurídicas ou outras unidades econômicas ou profissionais, mesmo aqueles afixados em veículos de transporte de qualquer natureza.



    Quanto à base de cálculo da TFA, o art. 9º diz que:



    Os anúncios terão a Taxa calculada na conformidade das Tabelas I e II, anexas a esta lei.



    Quando se consultam essas tabelas, vemos que a lei elegeu como critério de quantificação da exação, além do tipo do anúncio e do tipo de unidade taxada, a metragem do anúncio, sendo tão maior o valor devido quão maior as dimensões do anúncio em metros quadrados.



    Ora, parece-nos evidente que a simples diferença de tamanho do anúncio não guarda qualquer relação com o custo da fiscalização.



    Há vasta jurisprudência reconhecendo a ilegalidade da gradação do valor da taxa com base no simples número de funcionários empregados nos estabelecimentos fiscalizados ou a atividade exercida.



    No caso da TFA, não se entende como anúncios maiores possam demandar um trabalho superior de fiscalização por parte dos fiscais da Prefeitura.



    O simples tamanho não parece, neste caso, configurar um elemento relevante de gradação do custo da fiscalização. Nesse sentido, entendo que o seu emprego como elemento da base de cálculo da TFA também viola os arts 77 e 78 do CTN, devendo, portanto, ser afastada a exação.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente